Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-29.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHEYMESON MATEUS CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.757.001-48 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 061.049.131-80 (AGRAVADO), L. P. D. S. - CPF: 118.060.881-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 061.049.131-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
fixou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a minoração dos alimentos provisórios, diante das alegações da dificuldade financeira do genitor do alimentado.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios têm fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/1968, que impõe fixação imediata com base na urgência e necessidade presumida. A minoração dos alimentos exige prova inequívoca de impossibilidade, o que não foi demonstrado pela recorrente. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os

alimentos provisórios devem ser fixados com base na necessidade presumida do alimentado e na possibilidade do alimentante, cabendo revisão apenas mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAI n. 20.932/2011
, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
j. 15.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Jheymeson Mateus Cordeiro dos Santos em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de alimentos que lhe move L.P.D.S., representado pela genitora Maria Eduarda Prates de Oliveira, arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, o agravante alega que exerce atividade laboral informal e atualmente encontra-se em período de experiência em novo vínculo empregatício, com renda modesta.

Argumenta, ainda, que possui outra filha menor, e a manutenção do valor estabelecido compromete a sua própria subsistência, gerando risco de inadimplência e de consequências graves, como a prisão civil.

Aduz residir com os seus avós idosos, contribuindo para a manutenção do lar e custeando despesas básicas, como alimentação, energia, água e internet.

Diante disso, pugna a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência, e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Por fim, requer a redução dos alimentos provisórios para o percentual de 20% do salário-mínimo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 339936880).

Comunicação entre instâncias. (id. 341368452).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 342047889).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 342376384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a representante legal do menor ajuizou ação de alimentos com pedido de tutela de urgência em face do genitor Jheymeson Mateus Cordeiro dos Santos
.

A douta magistrada
a quo

arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, o agravante alega que exerce atividade laboral informal e atualmente encontra-se em período de experiência em novo vínculo empregatício, com renda modesta.

Argumenta, ainda, que possui outra filha menor, e a manutenção do valor estabelecido compromete a sua própria subsistência, gerando risco de inadimplência e de consequências graves, como a prisão civil.

Aduz residir com os seus avós idosos, contribuindo para a manutenção do lar e custeando despesas básicas, como alimentação, energia, água e internet.

Diante disso, pugna a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência, e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Por fim, requer a redução dos alimentos provisórios para o percentual de 20% do salário-mínimo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”
.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família n. 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios, se encontrando em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Muito embora o recorrente alegue auferir renda incompatível com o valor arbitrado, não logrou comprovar documentalmente suas alegadas despesas pessoais, que limitasse substancialmente sua capacidade contributiva.

Ao revés do quanto sustentado, verifica-se que a parte agravada carreou aos autos documentação hábil e idônea a demonstrar sua efetiva capacidade contributiva, notadamente por meio da juntada de sua folha de pagamento (id. 339651350), bem como de extratos bancários atualizados. Tais elementos probatórios evidenciam, de forma clara e objetiva, a existência de rendimentos regulares e compatíveis com o valor arbitrado a título de alimentos, afastando qualquer alegação de impossibilidade financeira.

Ora, é cediço que a mera declaração unilateral de hipossuficiência ou de informalidade na renda, desacompanhada de documentação que a corrobore de forma efetiva, não tem o condão de infirmar a presunção de razoabilidade da sentença que, ao fixar os alimentos, considerou, inclusive, os deveres constitucionais e legais do genitor quanto à manutenção do filho menor.

Outrossim, a circunstância de o alimentante possuir outro filho não constitui, por si só, fundamento suficiente para a redução do quantum alimentar estabelecido.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade do agravado, sendo presumido, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar do menor, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Ressalta-se que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Já tive a oportunidade de votar neste sentido, confira,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, j. 15.06.2011 – negritei).

“AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”
(RAI n.º 1009533-80.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.10.2023 – negritei).

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito do alimentado, evitando maiores prejuízos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026